Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708358-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: HERMES SANTOS SILVA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de omissão na Decisão recorrida, porquanto não observou a anuência do embargado quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos em seu favor, a partir da juntada de contrato individual que autoriza a retenção dos valores destinados ao pagamento da sua verba honorária. Razão lhe assiste. De fato, o embargante apresentou Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, conforme se observa na Inicial e no documento de ID n. 44919577. Consoante ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o 'periculum' demonstrado, menos 'fumus' se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Assim, diante da probabilidade do direito do embargante, defiro o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do embargante. Entretanto, ressalvo a impossibilidade de levantamento dos valores até o julgamento final deste recurso pelo Colegiado. Diante do exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração para, reconhecendo a existência de omissão, alterar a Decisão embargada, a fim de conceder efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma a deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do embargante, ressalvando, no entanto, a impossibilidade de levantamento dos valores até o julgamento final deste recurso pelo Colegiado. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator